Tribunal: TJPA
Processo: 0809553-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809553-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCIELEN TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA PENAL DE BENEVIDES-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.

PROCESSO Nº 0809553-37.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, OAB-PA nº.21.507.

PACIENTE:
MARCIELEN TRINDADE DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA.

Processo originário nº 0801426-13.2024.8.14.0097.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO.
LIMINAR DEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou prisão em flagrante, posteriormente convertendo-a em prisão preventiva, pelo crime de Homicídio Culposo de Trânsito.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão:
nulidade do decreto prisional por falta de fundamentação; falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, por ausência de reiteração delitiva; desnecessidade da prisão; possuir condições pessoais favoráveis; cabimento de medidas cautelares diversas.

III.

Razões de decidir:

3.

A motivação do crime não denota periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar sua prisão, diante da inexistência de nenhum outro dado desabonador que concorra para isso. Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, a exigência de se acautelar a ordem invocada ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são alternativas legais menos aflitivas, que se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado, pela irrestrita e plena liberdade da paciente.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e concedida
, ratificando a medida liminar anteriormente concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MARCIELEN TRINDADE DA SILVA
, qualificada nos autos (ID 20042502, pág. 02), com prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em 12/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/1997 (Homicídio Culposo de Trânsito)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA.

Alega, em resumo, que a coata está sofrendo constrangimento ilegal, diante da
nulidade do decreto prisional, por falta de fundamentação; ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva por inexistência de reiteração delitiva; desnecessidade da prisão; possuir a paciente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (família constituída, endereço fixo, trabalho lícito); e o cabimento de medidas cautelares diversas.

Requer, em liminar e no mérito, a nulidade do decreto prisional; a revogação da prisão com a substituição por medidas cautelares diversas. Junta documentos.

A liminar foi deferida e
solicitadas informações à autoridade coatora, seguido do encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 20096645).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 20263559).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 20420257).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

No caso dos autos, a prisão em flagrante delito foi homologada e, posteriormente convertida em prisão preventiva
,
nos seguintes termos (ID 20042498, nos pontos de interesse):

(...). DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA

Cuida-se de representação pela prisão preventiva de MARCIELEN TRINDADE DA SILVA efetuado pelo Delegado de Polícia Lotado nesta Comarca de Benevides/PA, no qual a Autoridade Policial narra a ocorrência do crime de homicídio na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/1997, sendo investigado no Inquérito Policial nº 00032/2024.100243-5.

O Flagrante foi homologado pelo magistrado plantonista e encaminhado a este Juízo Criminal (Id 117203436).

É o que importa relatar. Decido.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que a prisão preventiva constitui espécie de medida cautelar a ser decretada no curso da investigação ou instrução criminal, por autoridade competente, visando assegurar futuro provimento judicial.

Devendo o magistrado para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), inclinar-se às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quando ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art. 282, bem como os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), conforme dicção do art. 321, do mesmo Diploma Legal.

Isto porque quando do advento da Lei nº 12.403/11, o intuito foi tornar ainda mais excepcional a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado, atendendo-se assim aos ditames constitucionais no tocante aos direitos fundamentais.

Todavia, conforme unanimidade doutrinária e jurisprudencial os direitos fundamentais, até mesmo o relativo à liberdadel, não se constituem absolutos, havendo mitigação nas hipóteses preconizadas na legislação. E é em tal premissa que se fundamenta a possibilidade de segregação cautelar, caso atendidos os requisitos autorizadores de tal providência.

De acordo com o que consta nos autos, MARCIELEN TRINDADE DA SILVA é investigada por suposta infringência do art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/1997, sendo a (s) infração (ões) punida (s) com a pena de reclusão superior a quatro anos podendo ser decretada a prisão, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum libertatis compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (CPP, art. 312).

No caso dos autos, o fumus comissi delicti se encontra presente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante as investigações, são uníssonos e convergentes, narrando com clareza a situação fática que, em tese, ocorrera o delito investigado. Bem como, o reconhecimento da provável autora do delito feito pelas testemunhas. O periculum libertatis, se encontra presente, de acordo com o relatado das testemunhas, a acusada além de dirigir embriagada, não tinha carteira de habilitação, o que por si só, evidencia a gravidade do fato e a periculosidade concreta da conduta da flagranteada, que demonstrou descaso com a vida alheia, a sua própria e da passageira que a acompanhava no momento do fato. Assim, a fim de garantir a ordem pública diante da gravidade do caso, não sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 282 do CPP, imperiosa a imposição de medida extrema.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos transparece: 1. Decreto a prisão preventiva da acusada MARCIELEN TRINDADE DA SILVA, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do CPP; (...).

Como se vê, a homologação da prisão em flagrante do paciente se funda na prática, em tese, do crime de Homicídio Culposo no Trânsito.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da coata a ponto de, por si só, justificar sua prisão, diante da inexistência de outro dado desabonador que concorra para isso. Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, a exigência de se acautelar a ordem invocada ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a paciente não preenche os pressupostos da prisão preventiva, especificamente no tocante a garantia da ordem pública que autoriza a custódia cautelar, argumentada na decisão coatora.

Destarte, o argumento de que é necessária a medida restritiva de liberdade da paciente visando a garantia da ordem pública, tendo em vista que as circunstâncias demonstram que

solta encontrará estímulo para delinquir e afrontar as instituições públicas, não merece guarida pois não vem sedimentada em razões concreta mas apenas em hipótese.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva visando a garantia da ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não se verifica no caso vertente, já que não há nada que vincule a paciente a outros crimes.

Quanto à conveniência da instrução criminal, não existem informações nos autos de que haja temor de testemunhas sofrerem represálias por parte da paciente, caso prestem depoimento, ou que a coata pretenda se evadir do distrito de culpa, carecendo de fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar.

Isso, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça, não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para o acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014).

Julgados nesse sentido:
HC n. 615.779/SP
, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2020; e
HC n. 200.958/MG
, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. Confira-se ainda:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS CONCRETOS. IMPRESCINDIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. CLAMOR PÚBLICO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR TEMOR A REPRESÁLIAS DAS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS. REQUISITOS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão preventiva deve, necessariamente, estar amparada em um dos motivos constantes do art.
312
do
Código de Processo Penal
e, por força do art.
5º
, XLI e
93
,
IX
, da
Constituição da República
, o magistrado está obrigado a apontar os elementos concretos ensejadores da medida. 2. No ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em relação ao indiciado ou réu, a existência de periculum libertatis. 3. A gravidade do crime não pode servir como motivo extra legem para decretação da prisão provisória. 4. Suposto clamor público, considerando que o fato ocorreu em pequena localidade, não é suficiente para a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. Ordem CONCEDIDA. (
HC n. 88.821/MT
, Ministro Carlos Fernando Mathias, Magistrado convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJ 10/12/2007).

Sobre o perigo de fuga e a necessidade de se garantir aplicação da lei penal, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma, considerando que não foram descritos na conduta da coata, fatos verdadeiros e suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, os requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSIDERAÇÕES DISSOCIADAS DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA A SOCIEDADE, PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE, SOLTO, PODE INTIMIDAR TESTEMUNHAS E PREJUDICAR INVESTIGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. O Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente teria colocado em risco a ordem pública, tentado atrapalhar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, tecendo apenas considerações sobre a gravidade abstrata do delito, as consequências do crime para a sociedade, a periculosidade do paciente e apontando que, solto, pode intimidar testemunhas e prejudicar as investigações, carecendo, assim, de fundamento apto para determinar o acautelamento provisório. Precedentes. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 093.16.002097-5, da Vara Única da comarca de Buritis⁄MG, salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, desde que fundamente a necessidade da medida.

(
HC 429.261
⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2019, DJe 03⁄09⁄2019).

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Nesse sentido.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. No caso, o decreto preventivo não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada na Ação Penal n. 0009097-80.2017.8.17.0001, da 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE, salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão desde que fundamentadamente.

(STJ - HC: 423012 PE 2017/0283824-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. A prisão preventiva só é cabível quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis. Ainda, a restauração da prisão preventiva tem justificativa somente quando ‘sobrevierem razões que a justifiquem’ (artigo 316 do CPP). 3. Ausentes dados concretos e contemporâneos de que as medidas cautelares implementadas se mostram insuficientes para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma forma injustificada, não há razão para restaurar a prisão preventiva por elas substituída. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 180230 PI 0035873-11.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/08/2020)

Nesse cenário e considerando ser a paciente primária, não possuir antecedentes criminais, averbo que a prisão cautelar não se apresenta

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo-se à coata medidas alternativas à prisão preventiva que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da paciente.

Diante do exposto, conheço e CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, corroborando, assim, o Alvará de Soltura anteriormente expedido em favor da paciente
MARCIELEN TRINDADE DA SILVA
, ratificando as medidas cautelares anteriormente impostas, a serem fiscalizadas pela apontada autoridade coatora, sem prejuízo de nova decretação,

em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrarem necessárias, ao livre arbítrio motivado do juízo primevo.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024